Tribunal: TJDFT
Processo: 0711291-24.2023.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES. RECEPTAÇÃO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RÉU DENUNCIADO PELO DELITO DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. CONDUTA QUE SE AMOLDA AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. OPERADA A EMENDATIO LIBELLI NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. POSSE DE PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE.
1. Não demonstrado o envolvimento do réu com o crime de adulteração de sinal identificador do veículo automotor, cabível a desclassificação operada na sentença, com a aplicação do instituto da emendatio libelli.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de receptação (art. 180, caput, do CP), cabe à Defesa comprovar o desconhecimento da origem ilícita do bem adquirido pelo réu, não havendo falar em absolvição caso não apresente comprovação hábil a demonstrar a sua boa-fé.
3. É possível a aplicação do princípio da insignificância quando constatado a existência de número inexpressivo de munição desacompanhada de arma de fogo e evidenciado que a posse não guarda relação com o delito de receptação.
4. Recursos conhecidos e não providos.